Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026264-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), DAVID RODRIGUES MOREIRA - CPF: 062.118.711-98 (PACIENTE), juizo da 2a vara criminal da comarca de barra do garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
David Rodrigues Moreira,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2024 c/c art. 29 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é menor de 21 (vinte e um) anos, arrimo de família, primário, tem residência fixa, bons antecedentes e um contexto social e familiar estável, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida. (Id. 240409693)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 241728663)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 242080160, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é menor de 21 (vinte e um) anos, arrimo de família, primário, tem residência fixa, bons antecedentes e um contexto social e familiar estável, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta do boletim de ocorrência, foi desencadeada uma operação pelo 5
°
comando regional, no intuito de localizar suspeitos da tentativa de homicídio ocorrido naquela data, conforme registro de ocorrência BO PM 2024.256-848. A equipe recebeu informações durante o serviço, com características dos prováveis autores da tentativa de homicídio.

Durante o patrulhamento no período noturno, foi recebida a informação de que no bairro Novo Horizonte, havia um indivíduo em porte de uma arma de fogo efetuando disparos na via.

A equipe se deslocou até o local e ao fazer a aproximação, observou vários indivíduos em frente a uma residência que ao perceberem a presença da viatura policial, um indivíduo evadiu-se correndo para dentro da residência desobedecendo as várias ordens de parada e de abordagem.

O suspeito David sacou de sua cintura um objeto e dispensou abaixo da cadeira que estava sentado. Ao ser realizada a abordagem, foi verificado que se tratava de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, marca Rossi, modelo 1911 de Cal. 4.55mm, e que havia alguns projéteis de chumbo no solo.

Em ato contínuo, a equipe realizou a abordagem no suspeito Uelivelto, e na busca foi encontrado em seus pertencentes, vestimentas semelhantes as características de um dos indivíduos que efetuou os disparos na tentativa de homicídio, e ainda foi encontrado no bolso da calça que estava em cima de seu colchão, 10 munições de cal .9 mm intactas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos.

Pois bem.

No caso
,
observo que não restou demonstrado
initio litis
o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, bem como dos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, por sua vez, a necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta da infração penal, da tentativa de fuga e de esconder a arma de fogo durante a abordagem policial, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Vejamos trecho da decisão,
verbis:

“[...]
A prisão preventiva dos acusados foi decretada para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, II, c/c art. 282, §6o, ambos do CPP (ID 169003458 – p. 82-84).

Respeitável a manifestação da defesa, no entanto, não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, de modo que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes.

Além disso, o risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso, também justifica a manutenção da custódia cautelar, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT). [...]”

Vale registrar que nos termos do Enunciado 6 do TJMT, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública.

Registre-se que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

A propósito:

“[...]
A manutenção da segregação provisória também se faz necessária em razão do contexto fático em que se deu a abordagem policial, na qual – segundo a versão dos policiais –, o paciente estava fora de sua residência, sem camisa, com uma pistola [com numeração suprimida] em sua cintura.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado n. 6].

Na hipótese vertente é insofismável o risco concreto de reiteração delitiva, máxime porque o paciente responde a duas ações penais – uma delas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
–, além de figurar como suspeito em inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de latrocínio.

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)” [STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023].

Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

(N.U 1012267-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Além disso, quanto a alegação de o paciente ser arrimo de família, por ter esposa e dois filhos menores de idade que dependem do seu trabalho, não há provas contumazes de que sua ausência importará em risco à saúde ou integridade física dos filhos menores de idade, principalmente porque, observa-se dos autos originários em Id.

167601171, que em seu interrogatório o paciente declarou estar desempregado, não auferindo qualquer renda mensal, sendo assim, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Aliás, neste sentido:

“HABEAS CORPUS – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES] E DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, “PACIENTE RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA” – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA – DILAÇÃO JUSTIFICADA NAS PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PERSECUÇÃO PENAL DE QUATRO FATOS CRIMINOSOS – TRÊS DENUNCIADOS, SENDO 2 REPRESENTADOS PELO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CODENUNCIADA NÃO LOCALIZADA – JULGADO DO STJ – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ORIENTAÇÃO DO STF, ACÓRDÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT –
RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA POR QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO – PACIENTE REVELOU ESTAR DESEMPREGADO E NÃO SER ARRIMO DE FAMÍLIA EM SEDE JUIDICIAL
– MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA E VOLTOU A PRATICAR CRIMES – ORIENTAÇÃO DO STF – ORDEM DENEGADA. [...]
Se a assertiva de ser o paciente responsável pelo sustento de sua família não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, mas ao contrário, o paciente revelou, em sede policial, estar desempregado e negou ser arrimo de família, afigura-se impertinente o “relaxamento” da custódia cautelar por esse fato.
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (STF, HC no 127979)”(TJ-MT - HC: 10015388920188110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2018) (destaquei)

Ainda, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Igualmente:
“[...]A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. [...]”
(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024